Tribunal: CARF
Processo: 16682.722964/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722964/2015-13
ACÓRDÃO
3401-014.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU AÇOS LONGOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Os critérios a ser utilizados para a classificação fiscal na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI) dos produtos correspondentes a “laminados planos”
e a “barras” estão objetivamente determinados na Nota 1 do Capítulo 72
da TIPI, devendo ser estritamente observados a teor da Regra Geral no 1
para Interpretação do Sistema Harmonizado. Logo, classificam-se como
laminados planos os produtos não enrolados, de largura igual a pelo menos
dez vezes a espessura, quando esta for inferior a 4,75 mm, ou de largura
superior a 150 mm ou a pelo menos duas vezes a espessura, quando esta
for igual ou superior a 4,75 mm.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA - RELATOR
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – PRESIDENTE
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
Sergio Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral), Leonardo Correia Lima Macedo
(Presidente)Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Ana
Paula
Pedrosa
Giglio,
substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Sergio Roberto Pereira Araujo.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722964/2015-13
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo de exigência tributária consubstanciada em auto de
infração formalizado às fls. 599/616, lavrado contra a empresa em epígrafe para exigência de R$
3.313.786,47 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$ 1.536.207,96 de juros de mora,
R$ 2.485.339,86 de multa proporcional ao valor do imposto e R$ 2.866.802,01 de multa sobre IPI
não lançado com cobertura de crédito, o que representa o crédito tributário total consolidado de
R$ 10.202.136,30.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 576/598, parte integrante do auto de
infração, foram detalhados os procedimentos, verificações, critérios e conclusões da Fiscalização
que ensejaram a autuação. Foram constatadas as seguintes irregularidades:
1. Saída de produtos sem lançamento do IPI por inobservância de classificação fiscal
e/ou alíquota do IPI: a fiscalizada promoveu a saída do produto denominado “barra chata de aço”
adotando a classificação fiscal no código 7214.9100 –“Barras de ferro ou aços não ligados,
simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham
sido submetidas a torção após laminagem”, cuja alíquota de IPI é 0% (zero), quando o correto
seria nas posições 7211.1400 (quando a espessura >= 4,75mm) ou 7211.1900 (quando a espessura
< 4,75mm) – “Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura inferior a
600mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos”, com a alíquota de 5%.
2. Falta de recolhimento de débito escriturado: mediante o procedimento de
fiscalização efetuado com amparo no MPF 0718500-2014-00365-6 (Processo Administrativo Fiscal
16682.720640/2015-32), restou apurado que o saldo final do IPI em dezembro/2010 foi devedor,
donde constatou-se a inexistência do saldo credor inicial escriturado pelo fiscalizado para o mês
de janeiro/2011. Em consequência, procedeu-se ao recálculo do IPI relativo a aludido mês –
janeiro/2011 – e verificou-se que, mesmo considerados todos os créditos relativos às entradas do
mês tal como escriturados pelo fiscalizado, uma parcela dos débitos do IPI escriturados
espontaneamente deixou de ser recolhida aos cofres públicos. Valor do débito escriturado e não
pago: R$ 133.249,84.
3. Crédito básico indevido: a luz da legislação que rege o IPI, constatou-se que a
fiscalizada creditou-se indevidamente de IPI sobre bens adquiridos. Estes bens adquiridos não se
enquadram nas condições necessárias para ser aceito o crédito do IPI destacado nas operações de
compra, na condição de matéria prima e produto intermediário, haja vista que não são MP, nem
PI, e tampouco guardam qualquer semelhança com tais insumos, porque não se consomem em
decorrência de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por esse
diretamente sofrida, justificando, portanto, a glosa dos créditos efetuados pela fiscalizada. As
glosas relativas ao 3o trimestre de 2011 estão detalhadas na Informação Fiscal de fls. 458/490.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722964/2015-13
3
Em virtude das infrações, lançamento do produto “barra chata de aço” à alíquota de
5% (cinco por cento) no montante de R$ 6.435.749,38 e das glosas realizadas no importe de R$
2.531.798,65, a fiscalização efetuou a reconstituição da escrita fiscal da contribuinte (fl. 615).
Em sede de julgamento pela DRJ, o Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Os critérios a ser utilizados para a classificação fiscal na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) dos produtos correspondentes a “laminados planos” e a “barras” estão
objetivamente determinados na Nota 1 do Capítulo 72 da TIPI, devendo ser
estritamente observados a teor da Regra Geral no 1 para Interpretação do Sistema
Harmonizado. Logo, classificam-se como laminados planos os produtos não
enrolados, de largura igual a pelo menos dez vezes a espessura, quando esta for
inferior a 4,75 mm, ou de largura superior a 150 mm ou a pelo menos duas vezes
a espessura, quando esta for igual ou superior a 4,75 mm.
INSUMOS. GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO.
Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem são os admitidos na legislação aplicável ao IPI, não abrangendo as
despesas com gastos gerais de fabricação, ou seja, os produtos empregados na
manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos ou necessários ao seu
acionamento, suas partes, peças e acessórios, bem como o material de uso e
consumo e de limpeza.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
Não basta o “contato físico” com o produto em fabricação, ou com a matéria
prima, para garantir o direito ao crédito do IPI. É preciso que ocorra o contato
físico e, cumulativamente, que o consumo ou desgaste do insumo decorra de
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, consumo ou desgaste
esses indispensáveis ao processo produtivo (e não como circunstância acidental,
ou, mais apropriadamente, incidental).
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
MULTA DE OFÍCIO. IPI NÃO LANÇADO EM NOTA FISCAL. IPI LANÇADO, MAS NÃO
RECOLHIDO.
A multa de ofício no percentual de 75% aplica-se às hipóteses de: i) falta de
destaque do IPI em nota fiscal de saída do produto do estabelecimento industrial,
decorrente de erro de classificação fiscal e alíquota; ii) falta de recolhimento do
IPI de saldo devedor do IPI apurado em razão de glosa de créditos indevidos desse
imposto.
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722964/2015-13
4
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC.
Incidem juros de mora com base na taxa Selic sobre a multa de ofício paga após o
seu vencimento legal.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando for prescindível para o deslinde
da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Argüições de inconstitucionalidade fogem à competência da instância
administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que
compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.

Em sua peça recursal, o recorrente apresenta pedidos preliminares e de mérito,
conforme a estrutura a seguir exposta:
1) Nulidade por ausência de fundamentação;
2) Nulidade por cerceamento de defesa;
3) Que a correta classificação fiscal do produto Barra Chata de Aço deve ser na NCM
7214.9100;
4) As glosas promovidas pela fiscalização estão equivocadas, posto que todos os produtos
devem ser considerados como insumos;
5) É Indevida Aplicação da Multa de IPI Não Lançado com Cobertura de Crédito;
6) Não há incidência de juros de mora sobre multa de ofício;
7) Requer o não provimento do Recurso de Ofício.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722964/2015-13
5
2
DAS PRELIMINARES DE NULIDADES.
O recorrente aponta haver nulidades neste processo.
A primeira seria do despacho decisório e decorreria do fato da fiscalização,
supostamente, não ter se pronunciado profundamente sobre os insumos, provas e do processo
produtivo da empresa, preferindo promover a glosa;
Em segundo plano, a nulidade seria do Acórdão, decorrente da violação do
contraditório e ampla defesa, posto que a decisão recorrida teria tão somente reproduzido os
fundamentos da decisão nos autos do Processo no 16682-720640/2015-32 (Auto de Infração).
Em que pese o dever das autoridades fiscais analisar os pleitos e documentos
apresentados pelos contribuintes, fato é que da leitura do relatório fiscal, percebe-se que houve
enfrentamento das rubricas, dos documentos e dos próprios laudos apresentados. No entanto,
entendeu-se que não se caracterizavam-se como insumos.
Ademais, a própria empresa atesta que apresentou laudos, defesas, nestes autos
que versa sobre compensações, mas, especificamente, no que trata do Auto de Infração (16682-
720640/2015-32), recorreu, enfim, praticou todos os atos processuais sem nenhuma limitação. E
também não há notícias de atos praticados por autoridades incompetentes.
Portanto, não se verifica a presença de nenhuma situação que justifique a aplicação
do artigo 59 do Decreto 70.235/1972, de modo a se reconhecer qualquer nulidade, motivo pelo
qual nego provimento.
3
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DA BARRA CHATA DE AÇO.
Esta questão já foi enfrentada por esta Corte em diversos julgados, com plena
predominância do entendimento de que a sua classificação fiscal deve ser a 7211.1400 (quando a
espessura >= 4,75mm) ou 7211.1900 (quando a espessura < 4,75mm), os quais são tributados à
alíquota de 5%.
Neste contexto, citam-se os seguintes precedentes:
ACÓRDÃO 3402-008.461. Data da Sessão: 26 de maio de 2021. Pedro Sousa Bispo
– Presidente e Relator.
PRODUTOS LAMINADOS PLANOS. FERRO FUNDIDO. FERRO E AÇO. Os produtos
laminados planos, nos termos da Nota 1K do Capítulo 72 da TIPI, não enrolados e
que possuam dimensões, largura e espessura, que se correlacionem do seguinte
modo: 1) Largura de pelo menos dez vezes a espessura, sendo a espessura inferior
a 4,75mm; 2) Largura maior que 150mm e espessura maior ou igual a 4,75mm e
3) Largura de pelo menos duas vezes a espessura, sendo a espessura maior ou
igual a 4,75mm são respectivamente classificados nos códigos 7212.20.10 e
7211.14.00 (RGI no 1 e 6).
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722964/2015-13
6
ACÓRDÃO 9303-007.865. Data da Sessão: 23 de janeiro de 2019. Relator: Rodrigo
Da Costa Possas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU AÇO. POSIÇÃO 7211.
Os produtos industrializados pelo estabelecimento identificados como "BARRA C
HATA 1/2 x 3/16" e "BARRA CHATA 5/8 x 3/16" não poderiam ter sido classificado
s no Código NCM 7214.91.00, que contempla os produtos definidos como "Barras
de ferro ou aço" (alínea m da Nota 1 do Capítulo 72 da TIPI), pois tais produtos p
ossuem espessura igual a 4,76 mm e largura superior a duas vezes essa espessura
, fato que os enquadra na posição 7211 (Produtos laminados planos, de ferro ou a
ço não ligado, de largura inferior a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem re
vestidos), consoante alínea k da Nota 1 do capítulo 72, a qual estabelece a definiç
ão de "Produtos Laminados Planos", classificados na posição 7211 como: produto
s laminados, maciços de seção transversal retangular, que não satisfaçam à defin
ição da Nota 1ij, em rolos de espiras sobrepostas, ou não enrolados , de largura ig
ual a pelo menos dez vezes a espessura, quando esta for inferior a 4,75 mm, ou d
e largura superior a 150 mm ou a pelo menos duas vezes a espessura, quando est
a for igual ou superior a 4,75 mm.
ACÓRDÃO
3401-003.410.
Data
da
Sessão:
20 de fevereiro de 2017.
Robson José Bayerl Redator Designado.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NORMAS DE REGÊNCIA. PRODUTOS LAMINADOS PLANOS
.
A partir dos critérios definidos nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema H
armonizado RGI/SH, para classificação fiscal na Tabela de Incidência do IPI (TIPI),
estando os produtos correspondentes a “laminados planos” e a “barras” objetiva
mente delineados na Nota 1 do Capítulo 72 da TIPI, pela descrição das dimensões
constantes dos documentos fiscais ou fornecidas à fiscalização pelo contribuinte,
esses devem ser os parâmetros adotados no enquadramento tarifário, não send
o possível o recurso a definições fornecidas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas ABNT, Normatização de Siderurgias para Países do Mercosul ou outros
organismo, como método de integração da legislação.
Referida discussão, além de não ser nova nesta Egrégia Corte, é específica do setor,
com casos idênticos ao que ora se discute, envolvendo as grandes empresas do mesmo setor.
Neste ponto, é importante chamar atenção ao pleito preambular recursal de que houvesse o
apensamento dos processos decorrentes do processo do Auto de Infração 16682-720640/2015-
32, a fim de que se preservasse a segurança jurídica.
Ocorre que este feito já foi julgado, inclusive, sobre o tema da classificação fiscal da
barra chata de aço, no mesmo sentido dos precedentes acima indicados. Veja-se:
ACÓRDÃO 14-61.629 - 2a Turma da DRJ/RPO.
Sessão de 29 de junho de 2016.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722964/2015-13
7
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Os critérios a ser utilizados para a classificação fiscal na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI) dos produtos correspondentes a “laminados
planos” e a “barras” estão objetivamente determinados na Nota 1 do Capítulo 72
da TIPI, devendo ser estritamente observados a teor da Regra Geral no 1 para
Interpretação do Sistema Harmonizado. Logo, classificam-se como laminados
planos os produtos não enrolados, de largura igual a pelo menos dez vezes a
espessura, quando esta for inferior a 4,75 mm, ou de largura superior a 150 mm
ou a pelo menos duas vezes a espessura, quando esta for igual ou superior a 4,75
mm.
Com base no exposto, entende-se que a classificação fiscal adotada pela fiscalização
deve ser mantida e, por conseguinte, nego provimento ao pleito formulado pelo recorrente.
4
DOS INSUMOS.
Com o intuito de melhor evidenciar que os produtos glosados pela fiscalização
tributária são consumidos direta e integralmente no processo produtivo, a RECORRENTE
colacionou a estes autos a planilha na qual constam as informações detalhadas sobre cada um dos
itens glosados, demonstrando-se não haver motivação fática ou jurídica para a subsistência das
glosas.
Na coluna “FUNÇÃO DO MATERIAL NO PROCESSO INDUSTRIAL”, descreve-se não só
a função do material, mas também a forma de consumo, demonstrando-se que sofrem acelerado
desgaste, em função das atividades que exercem no processo de produção, atividade estas
essenciais ao processo.
Já, na coluna “VIDA UTIL MÉDIA”, demonstra-se o tempo que tais produtos levam
para ser consumidos ou se desgastarem integralmente no processo de produção, variando entre
consumo imediato (uma corrida de aço), a 01 (um) dia, 01 (um) mês, 02 (dois) meses a, no
máximo, 11 (onze) meses de vida útil, ao final da qual perde suas características físico-químicas
originais, tornando-se, pois, imprestáveis para a atividade original para a qual foram empregados
em tão curto espaço de tempo.
1) Sobre as CHAPAS DE AÇO, explica que são utilizados na fase da Aciaria - no
processo do forno de fusão, nas paredes de forno e abóbada, com contato
direto com a matéria-prima (sucata), assim como com respingos ou projeção de
aço líquido, sofrendo, assim, acelerado desgaste, devido ao atrito e à exposição
a elevadas temperaturas, chegando a ser consumidos em período de, no
máximo, 10 (dez) meses.
2) Acerca dos TUBOS DE AÇO GUIA, explica que são utilizados para guiar e
direcionar o arame a ser laminado, submetendo-se a ação direta pela matéria-
prima em função do atrito, sofrendo, também, acelerado desgaste, com
consumo não superior a 06 (seis) meses, como atesta o Parecer IPT no 6161.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722964/2015-13
8
3) No tocante aos ROLAMENTOS, explica que são utilizados para transmissão do
movimento do produto durante a laminação através do torque das gaiolas,
guias e redutores de laminação, submetendo-se, pois, a ação direta da matéria-
prima e sofrendo acelerado desgaste devido à exposição a altas temperaturas,
não chegando, pois, a ultrapassar 01 (um) mês de vida útil, como evidenciam e
comprovam os Pareceres IPT no 6161 e no 6358.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722964/2015-13
9

Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722964/2015-13
10
4) Em relação ao SENSOR CASTEMP, este material é utilizado na Aciaria para medir
a temperatura do aço líquido dentro do distribuidor, o qual tem o seu desgaste
devido ao contato direto com o aço líquido a uma temperatura de 1.580o,
desgastando-se, pois, rapidamente, de forma a não ultrapassar o limite de vida
útil de 1 (um) mês.
5) No que se refere aos CABOS DE AÇO, além de se consumirem em contato direto
com os produtos em fabricação, há também outro ponto relevante na sua forma
de consumo, o qual define, de uma vez por todas, a sua classificação como
materiais intermediários: têm por função precípua a movimentação de
produtos, no carro transferidor de tarugos, na grelha de alimentação do forno,
nas pontes rolantes, e como lingada para movimentação de feixes de vergalhão.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722964/2015-13
11

6) Sobre as MANGUEIRAS, discorre que ela sofre desgaste pela exposição ao aço
incandescente, por receber respingos do produto em altíssimas temperaturas e
exposição ao agressivo ambiente metalúrgico. Possui prazo de vida útil de até
06 (seis) meses.
7) Em relação ao FUNIL, esclarece que é utilizado para guiar os produtos,
mantendo-os na linha correta, durante o processo de laminação e trefila. Sofre
desgaste de forma gradativa pelo contato direto com o produto fabricado,
consumido totalmente no prazo de 06 (seis) meses.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722964/2015-13
12

A recorrente destaca os Pareceres por ela acostados aos autos, elaborados pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT de no 6.161, no 6.358 E no 6.359 e
que comprovam que os créditos glosados não se referem a partes e peças, ou qualquer bem do
ativo permanente.
Trata-se de insumos que se desgastam ou se consomem no processo de produção
do aço e, exatamente por isso e pelo tempo de vida útil desses bens, que no caso em tela é
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722964/2015-13
13
sempre inferior a 12 meses consoante demonstrado acima, não podem ser considerados bens do
ativo permanente e nem de uso e consumo.
E cita o item 15 do parecer no 6.359 e itens 8, 10 e 11 do tópico 1.1 do parecer no
6.161, conforme a seguir:
Esses bens não são partes ou peças das máquinas nas quais trabalham, se
desgastam ou se consomem durante o processo de produção sem serem incorporados ao produto
final.
Nesse caso, desgaste e consumo são fenômenos físicos equivalentes, diferindo
apenas quanto a sua extensão. Desgastando-se em uma operação, esses bens são consumidos
parcialmente, e depois de uma série de operações, eles são consumidos totalmente.
Baseado no exposto, é parecer deste Instituto que esses bens, utilizados pelo
interessado na sua produção, se desgastam em cada operação e são consumidos na execução de
um programa de produção, sendo caracterizados como insumos de produção. (destaques nossos).
Ao final, cita alguns precedentes do próprio CARF referentes a possibilidade de
creditamento dos insumos citados.
No tocante aos insumos, entendo que a decisão merece ser parcialmente
reformada. Isto porque o contribuinte apresentou laudos, fotos, documentos fiscais, contábeis
que demonstram, não só a função de cada insumo no processo produtivo, como a sua respectiva
contabilidade.
Em sua peça recursal, o recorrente explicou a função de cada item e apresentou
fotos no processo produtivo da empresa. Tal fato resulta no esclarecimento necessário para se
identificar que tais itens são diretamente utilizados no processo produtivo da empresa.
Por força disso, há de se reconhecer a necessidade de reforma do r. julgado em
relação aos seguintes itens:
CHAPAS DE AÇO, TUBOS DE AÇO GUIA, SENSOR CASTEMP e FUNIL
Não se repetirá a função de cada um, posto que já consta no relatório deste voto,
inclusive com as respectivas imagens em seus processos produtivos. Vale lembrar que não se
tratam de peças de máquinas, muito menos de ativos imobilizados e, em consonância com o
próprio PARECER COSIT 65/79, podem ser objeto de tomada de créditos, entendimento este
validado por esta Corte:
ACÓRDÃO 3401-009.895.
Sessão de Julgamento: 26 de outubro de 2021.
CRÉDITO DE IPI. APURAÇÃO. Geram direito a crédito de IPI, além dos bens que se
integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto
sensu, e material de embalagem), quaisquer outros que sofram alterações, tais
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722964/2015-13
14
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-
versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização,
desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser
incluídos no ativo permanente.
No tocante aos demais itens, mantenho a decisão da DRJ, por entender que o
processo produtivo não contempla o contato direto deles ou pelo fato de serem considerados
como partes e peças que acompanham os maquinários.
5
DA MULTA DE IPI
Em relação a esta multa, não assiste razão ao recorrente, pois há clara previsão
legal que legitima a sua aplicação, consoante regra prevista no artigo 80 da Lei no 9.430/1996.
Inclusive, em sede da decisão recorrida, o relator descreveu pormenorizadamente o seu
enquadramento jurídico e fático no caso em tela, motivo pelo qual, pede-se vênia para a
respectiva transcrição:
No presente caso, o demonstrativo de apuração de fl. 5224 apresenta o total do
imposto apurado, dividido em duas partes a saber: NL – IPI Não Lançado (valor do
IPI devido, calculado a partir das infrações que caracterizam o não lançamento do
imposto) e CG – Crédito Glosado (valor do IPI devido, calculado a partir de
infrações de glosa de crédito). O demonstrativo Valores a Cobrar de fls.
5225/5226 recompõe a partir de janeiro a parcela de imposto a cobrar referente
aos débitos apurados de IPI não lançado e as glosas lançadas.
Assim, a multa de ofício sobre o IPI não lançado nas notas fiscais com cobertura
de créditos, calculada no demonstrativo de fl. 5227, exclui de seu montante o
valor apurado no demonstrativo Valores a Cobrar a título de IPI Não Lançado.
Para uma compreensão definitiva a explanação desenvolvida no sentido de que os
valores da multa ofício sobre o IPI não lançado nas notas fiscais com cobertura de
créditos está correto, tome-se o exemplo numérico abaixo:
Débitos Apurados pela Fiscalização:
IPI não lançado: R$ 5.917.331,74 (fl. 5222)
Crédito Glosado: R$ 2.630.566,66 (fl. 5223)
Diferença a Cobrar (saldo devedor reconstituído): R$ 4.392.600,40 (fl. 5225)
Montante dos valores a cobrar para cada tipo de infração apurada (demonstrativo
Valores a Cobrar de fls. 5225/5226)
IPI não Lançado: R$ 3.104.190,30
Crédito Glosado: R$ 1.288.410,10
Cálculo da multa de IPI não lançado com cobertura de crédito (fl. 5227):
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722964/2015-13
15
Valor não lançado (1): R$ 5.917.331,74
(-) Imposto a Lançar sem Cobertura (2): R$ 3.104.190,30
(=)Valor Não Lançado com Cobertura (3): R$ 2.813.141,44
(75,00%) Multa sobre não lançado: R$ 2.109.856,09
(1) Valor Total do IPI devido a partir das infrações apuradas em que se
caracterizou o não lançamento do imposto.
(2) Valor do IPI Apurado nos Demonstrativos de Débitos Apurados e Diferenças a
Cobrar, que será exigido pelo presente Auto de Infração.
(3) Valor Não Lançado com Cobertura.. Valor do IPI apurado nos Demonstrativos
de Apuração e que não será exigido pelo presente Auto de Infração em virtude da
Cobertura de Crédito existente.
Portanto, correta a aplicação da multa de ofício de 75% no caso concreto.
Neste contexto, nego provimento.
6
DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Acerca deste pleito, não assiste razão ao recorrente. Para tanto, adota-se como
fundamento a Súmula 108 do CARF. Eis a sua redação:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, nego provimento.
7
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de nulidades e,
no mérito, dou parcial provimento para expurgar da base de cálculo do lançamento as respectivas
glosas:
a) CHAPAS DE AÇO;
b) TUBOS DE AÇO GUIA;
c) SENSOR CASTEMP;
d) FUNIL
É como voto.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.527 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722964/2015-13
16

Fl. 1414
DF CARF MF
Original